Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE INVESTIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVADO. AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPROVADAS ATRAVÉS DE RECIBOS. PAGAMENTO REFERENTE ÀS TRANSFERÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECONHECIDOS. FRENTE À AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO, NÃO É CABÍVEL. IMPUGNAÇÃO À APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. JUÍZO A QUO NÃO DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE TAIS ENCARGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré, ora recorrente, contra sentença que reconheceu dívida de sua titularidade cuja fixação do exato valor devido foi postergada para a fase de liquidação de sentença. O caso versa sobre a transferência de diversos valores da parte autora para a parte ré. Conforme alega a parte autora, os valores seriam devidos em virtude de contrato de investimentos que não teria sido adimplido pela parte ré. De acordo com esta, a dívida em questão já teria sido adimplida e seria fruto de contrato de agiotagem pactuado com a parte autora.

2. O juízo a quo não considerou devidamente instruídas as alegações de nenhuma das partes. Nesse sentido, verificou que apenas restou comprovado nos autos o teor de algumas transferências bancárias, pelo que considerou que a parte autora teria direito a receber tais valores após demonstrar devidamente, em sede de liquidação de sentença, quais quantias teria recebido da parte ré anteriormente a título de “investimentos”, de forma que tais quantias fossem excluídas da dívida a ser cobrada.

3. Em suas razões, a apelante repisa que já teria efetuado o pagamento dos valores, pelo que pugna pela extinção da dívida vindicada através da compensação. Subsidiariamente, requer que eventual dívida reconhecida não cumule sua cobrança com juros e multa, já que tais valores não seriam devidos em virtude de ter sido verbal o contrato pactuado.

4. Restando devidamente comprovada a realização de certas transferências pela parte autora, cabia a parte ré a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquela, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. Nos autos, não restaram devidamente comprovados os pagamentos alegados pela parte recorrente, pelo que se revela impossível o seu reconhecimento e a consequente declaração de compensação. Pelas mesmas razões, impera a rejeição da alegação de que a parte recorrida teria oferecido pacto de agiotagem, já que não há provas que subsidiem tal argumento.

5. Os juros da mora são devidos em virtude do inadimplemento de qualquer obrigação, pelo que são aplicáveis às dívidas reconhecidas. De outra senda, não tendo sido comprovada a natureza jurídica do contrato em questão, descabida é a aplicação de multa. Todavia, denota-se que tais encargos não foram definidos na sentença em questão, que postergou a fixação dos valores para a fase de liquidação de sentença, pelo que descabido o apelo nesse aspecto.

6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se incólumes os termos da sentença.